Tribunal: STF
Processo: HC 226741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reynalds Klemps e outro em favor de Jean Max Alves de Oliveira e Renan Cabral contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 801.777/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APARENTES CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MAUS ANTECEDENTES DE AMBOS OS RÉUS. REPUTADA FUGA PARA OUTRO ESTADO. INDÍCIOS CONTUNDENTES DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO”. (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes, presos em 11.9.2022, foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, e 288 do Código Penal e 244-B do ECA.



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime diverso do fechado, o que tornaria desproporcional a prisão dos pacientes. (p. 3) 



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de seis meses, sem sentença. (p. 6)



    Sustentam que haveria ligações indiretas no Instagram entre as vítimas do furto e o Juiz do caso. (p. 7)



    Afirmam que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Os acusados estavam na posse do veículo supostamente utilizado na ação criminosa (fls. 169/180), sendo este apreendido às fls. 191/192. Nesse sentido, tem-se preenchido o requisito do fumus comissi delicti, vez que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    De acordo com as informações dos autos, a ação delituosa aparenta ter sido rigorosamente planejada, eis que, no momento do furto, não havia ninguém na residência. É possível inferir ainda que os criminosos possuíam informações prévias acerca dos objetos existentes no local, notadamente considerando os bens subtraídos (fls. 182/183).



    Portanto, as circunstâncias existentes revestem o delito de maior gravidade. Vale destacar que a defesa dos acusados não demonstrou de modo claro por que eles estavam na posse do veículo utilizado, em tese, na ação criminosa.



    Os apontamentos criminais dos réus indicam uma maior periculosidade social, vez que atualmente se encontram em cumprimento de pena ante a comarca de São Paulo/SP (fls. 231/232). O fato dos réus responderem a outros feitos criminais reforça o risco de reiteração delitiva. Por essa razão, a jurisprudência do STJ é no sentido de que as outras ações criminais que o réu responde podem ser levadas em conta para a decretação da prisão preventiva, pois são fatores que indicam uma maior periculosidade social”. (eDOC 4, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada, nem a possibilidade de substituição por medida cautelar diversa. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    A respeito da alegação de proximidade entre as vítimas do crime e o juiz do feito, esta não pode ser conhecida inauguralmente no âmbito do writ, devendo ser apreciada pela instância ordinária por meio de arguição de suspeição.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Segundo o ato impugnado, a única intercorrência havida na tramitação processual foi o cancelamento de uma audiência (eDOC 7, p. 7). Por outro lado, o transcurso de seis meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para os réus, que, no caso, é de quatro anos.



    Por derradeiro, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente